Tribunal: TJES
Processo: 0000949-89.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-89.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000949-89.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMESTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

2
. Quando as palavras proferidas pelo réu são graves o suficiente para causar abalo psicológico na vítima, está consumado o crime de ameaça. Precedentes.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000949-89.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Jucimar Pereira da Silva
em razão da r. sentença prolatada pelo

Ju
í
z
o
d
a 4ªVara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 147 do CP, nos termos da Lei nº 11.340/06
, condenando-o a uma pena de
3
(
três
) m
e
s
es
e
15
(
quinze
) dias de detenção
. Foi fixado o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando atipicidade da conduta, pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela fixação de honorários advocatícios.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de marco de 2023, por volta das 08h16min, no Bairro Coutinho, na cidade de Itapemirim, o apelante, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua companheira e vítima, Fátima Aparecida Rocha.

Extrai-se dos autos que o apelante e a vítima conviveram, maritalmente, por 22 (vinte e dois) anos e possuem 04 (quatro) filhos em comum, sendo estes menores de idade. Segundo relatos da vítima, o relacionamento com o Recorrente era conturbado, em razão de este ser muito agressivo.

Consta, ainda, que a vítima já sofreu outras agressões e ameaças proferidas pelo réu, oportunidade em que este ficou preso por quatro meses. Nesse cenário, esclarece a denúncia que, no dia dos fatos, o apelante acordou transtornado, ameaçando a vítima de morte, dizendo para ela sumir de dentro de casa, pois ele não queria vê-la, para ela sumir ou ele a mataria.

Nesse passo, informa que o apelante pegou um
"porrete"
e prosseguiu batendo na parede, ocasião em que a vítima saiu correndo de casa. Em seguida, com a chegada dos militares, estes conduziram o Recorrente para a Delegacia.

Após detida análise dos autos, entendo que a mencionada tese recursal
não comporta acolhimento
, conforme passo a expor:

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de apreensão de fl. 34 e pelo Boletim Unificado de fls. 35/38.

A
autoria
, por sua vez, restou
indene
de dúvidas, uma vez que a
prova oral colhida
em juízo traz a certeza de que o apelante cometeu o crime conforme descrito na denúncia.

A vítima,
Fátima Aparecida Rocha,
na esfera judicial, declarou:

(...) que o réu falou que era para ela sair de casa e não voltar mais; que acionou a Polícia; que o réu estava com um pedaço de pau não mão; que o réu ameaçou lhe bater com tal objeto; que confirma a declaração prestada na esfera policial; que o réu também disse que iria lhe matar; que só estava a vítima, o réu e a neném no momento da ameaça. (...)

Como sedimentado por este egrégio Tribunal, a palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. 1.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069130044584, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020 –
grifo nosso
).

Todavia,
a palavra da vítima não é isolada nos autos
.

O policial militar,
Marcos Beloni André
, em Juízo, informou que se recorda de alguns fatos, que a vítima estava amedrontada. Ainda, confirmou a declaração prestada na esfera policial, ocasião em que afirmou que a vítima informou ter sido ameaçada pelo Recorrente, bem como que o Recorrente disse que ficou nervoso porque a casa estava suja.

Desse modo, convém ressaltar que por se tratar de crime formal,
a prova testemunhal mostra-se suficiente para a comprovação do crime de ameaça
, uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar a prática do delito.

No que tange a alegação da atipicidade da conduta, segundo o artigo 147 do Código Penal, a conduta típica em questão consiste em
"Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Assim, para a caracterização do crime, a verbalização do agente, seus gestos e demais formas de comunicação, devem causar temor na vítima, sendo que, se ausente um sentimento de medo, receio e até pavor por parte da vítima em virtude da ação do agente, não restará configurado o crime de ameaça.

No caso em deslinde, a vítima
informa de maneira clara que se sentiu ameaçada.

Este Tribunal de Justiça, em caso similar, entendeu pela configuração do referido delito quando a palavra da vítima demonstrou que a ameaça sofrida, de fato, a abalou,
tal qual vemos no caso em análise
. Se não, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPROVIMENTO. 1. Quando as palavras proferidas pelo réu são graves o suficiente para causar abalo psicológico na vítima, está consumado o crime de ameaça. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 025170004136, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

No que toca à negativa de autoria do apelante, verifico que ela se mostra
isolada
nos autos, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo
.

Além disso, ao sopesar as declarações da vítima em conjunto com as informações da testemunha ocular e do policial militar, tem-se que a
prova judicial produzida é clara e uníssona
e atesta, de
forma satisfatória
a ocorrência do crime de ameaça.

Por conseguinte, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que o
quantum
aplicado, qual seja,
3
(
três
) m
e
s
es
e
15
(
quinze
) dias de detenção,
mostra-se proporcional e razoável.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas, conforme venho me manifestando por esta E. Câmara Criminal, tal requerimento deve ser formulado perante o Juízo das Execuções.

Considerando o trabalho realizado por defensor dativo na defesa de Leandro Moreira em apelação, entendo correto aplicar o valor da remuneração na forma do artigo 85, §11 do CPC (tendo como parâmetro, ainda, a tabela profissional), fixando-o no patamar de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.